Tribunal: TJDFT
Processo: 0022999-71.2016.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022999-71.2016.8.07.0015 RECORRENTE: TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA RECORRIDOS: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A., EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, TRANSPORTES PROGRESSO LTDA, RAIZEN S.A., AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO CONCISA. PRELIMINAR REJEITADA. REQUISITOS DA USUCAPIÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. HIPOTECA ANTERIOR INCIDENTE SOBRE OS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME. POSSE DESQUALIFICADA. RELAÇÃO JURÍDICA PRÉVIA ENTRE AS PARTES. PRETENSÃO DE REGULARIZAR A TITULARIDADE DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Não se confunde a decisão concisa com aquela desprovida de fundamentação. Esta é nula por violação ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal; aquela, no entanto, mesmo concisa, reúne elementos que lhe dão sustentação, sendo, portanto, válida. 2 – Tendo em vista a existência de hipotecas sobre os imóveis anteriormente ao exercício da posse pela Autora, devidamente registradas nas respectivas matrículas e informadas à promitente compradora no instrumento contratual celebrado entre as partes, não restam dúvidas de que a Autora tinha plena ciência de que os imóveis litigiosos figuravam como garantia hipotecária em favor de terceiros, o que desqualifica a sua posse e afasta o alegado animus domini. 3 – A usucapião, forma originária de aquisição da propriedade, não pode ser utilizada como meio processual para resolver eventuais pendências administrativas do imóvel ou como forma de substituir a outorga de escritura definitiva, mormente levando-se em conta que a própria Autora admite expressamente que a existência de penhoras sobre os imóveis e o fato de a cessão de direitos não ter sido celebrada por ambas as proprietárias impedem a lavratura da escritura pública, o que, por óbvio, deve ser solucionado por meio adequado e não através da Ação de Usucapião. Preliminar rejeitada. Apelações Cíveis desprovidas. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, apontando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.238 do Código Civil, sustentando preencher os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião da área objeto da lide. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não merece admissão quanto ao suposto malferimento do artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Não há falar em violação ao art. 489 do CPC/2015. O simples inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 2.091.211/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 1.238 do CC. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para se reconhecer a aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.801.597/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009